Tribunal: TJMT
Processo: 1001458-17.2023.8.11.0044
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001458-17.2023.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANDERSON JONI PITZSCHEL - CPF: 042.694.601-48 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), AUTO ESCOLA SAO MIGUEL LTDA - CNPJ: 10.882.368/0001-84 (APELADO), LEANDRO LUCIAN GONCALVES FERREIRA - CPF: 014.425.421-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL
- AÇÃO D
E REPETIÇÃO DE INDÉBITO
C/C INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS
– PARCIAL
PROCEDÊNCIA

–
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM A EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS
– MERO

ABORRECIMENTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo comprovação de danos à moral, à honra ou à reputação do apelante, bem como inexistindo evidências de maiores prejuízos causados pela conduta da empresa requerida, é incabível
a indenização por danos morais.

"A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente, como ocorreu na presente hipótese"

(
AgInt
no
AREsp
1.354.773/MS, Rel. Ministro
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019,
DJe
de 24/04/2019)
.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

T
rata-se de Recurso de Apelação de ID.
223502675
, interposto por
ANDERSON JONI PITZSCHEL
contra a sentença de ID.
223502674,
prolatada pelo Juízo da 2ª Vara de Paranatinga
n
a
Ação
de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais n. 1001458-17.2023.8.11.0044
, que
move em face de
AUTOESCOLA S
Ã
O MIGUEL LTDA.
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial, condenando a ora apelada ao pagamento de R$ 920,00 (novecentos e vinte reais)
a
título de restituição de
valores pagos
em excesso
, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, indeferindo o pleito de indenização por danos morais.

Em síntese,
afirma ser devida a reparação por danos morais,
vez que os valores cobrados em excesso causaram grande abalo emocional ao recorrente, ultrapassando os limites do mero aborrecim
ento, pois será necessário ao recorrente realizar
exames e testes
para que seja possível a obtenção de sua carteira de habilitação.

Afirma que passou aproximadamente 01 (um) ano tentando resolver o conflito extrajudicialmente, mas que a ora apelada insistia em lhe atribuir culpa, causando
-lhe

frustração e mal-estar
, bem como que o incluiu no rol dos maus pagadores.

Deste modo,
aduz ser devida a compensação pelo abalo moral sofrido, pugnando pelo provimento, com a condenação da recorrida ao pagamento de indenização em patamar próximo
ao requerido na inicial, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 2
23502678
).

Isento o apelante do recolhimento de preparo recursal, vez que beneficiário da justiça gratuita (ID. 223610186).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a parte ora apelada ajuizou
Ação
de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais
contra a ora apelada, afirmando que
a procurou para renovar sua carteira de habilitação,
que acreditava ter sido cassada,
sendo-lhe cobrado o valor de
R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais) para a re
alização do serviço, dividido em 10 parcelas de 170,00 (cento e setenta reais).

Posteriormente, foi informado de que sua habilitação estava apenas vencida, e que o procedimento para a renovação
, por ser mais simples, seria mais barato. Ao procurar a autoescola requerida,
esta
se propôs a de
volver o valor pago em excesso – qual seja, R$ 1.200,00 (um mil e duz
entos reais)
, de maneira parcelada
, mas que, até o ajuizamento da demanda,

lhe foi restituído apenas o valor de R$ 100,00 (cem reais)
.

Assim, pugnou pela condenação da requerida ao pagamento de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), referente à restituição em dobro do valor pago em excesso, bem como ao pagamento de R$ 26
.400,00 (vinte e seis mil e quatrocentos reais) a título de reparação por danos morais.

O feito teve regular processamento e, ao final, foi sentenciado para julgar
parcialmente
procedentes os pedidos formulados na exordial
, condenando a parte requerida à restituição de R$ 900,00 (novecentos reais), desprovendo o pleito indeniza
tório.

Irresignad
o
, recorre
o
apelante, pugnando
pela condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais
.

Pois bem.

C
omo bem explanado
no
decisum
ora recorrido, em que pese as alegações da parte recorrente, não há, nos autos, qualquer comprovação d
e que tenha sofrido
dano de ordem moral, inexistindo comprovação de sofrimento exacerbado, angústia e humilhação
que ensejassem compensação financeira
, ônus que lhe incumbia, tendo em vista tratar-se de fato constitutivo de seu direito
, conforme o art. 373, in
ciso I
, do CPC, que diz:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I –
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Ressalta-se que não
restou evidenciado que o agravante precisou comparecer à empresa recorrida por diversas vezes,
como afirma em suas razões recursais.

Ao revés, da única tentativa de resolução extrajudicial do conflito acostada
aos autos (ID. 223501794), infere-se que o agravante procurou a autoescola via
Whatsapp
, tendo sua solicitação prontamente atendida
, sendo-lhe solicitados os dados de sua conta bancária para a restituição do valor pago excessivamente, de maneira parcelada, inclusive com sua própria anu
ência.

Outrossim, quanto à alegação de que o
recorrente
necessitará realizar exames e testes (tais como o exame psicotécnico e
provas
teóricas
e práticas) para a obtenção de sua carteira de habilitação,
não há evidências de que o apelante
precisará realizar procedimentos além dos que são necessários à renovação de sua CNH
, inexistindo indicativos de maiores prejuízos causados pela conduta da apelada.

Assim, não
havendo indícios de abalo aos direitos de personalidade do apelante, bem como comprovação de danos à sua reputação
ou de sofrimento exacerbado,
conclui-se que se trata de mero aborrecimento,
não há que se falar em reparação financeira.

Neste
diapasão, ensina o professor SÉRGIO CAVALIERI FILHO:

“O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso
dia-a-dia
, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.” (Cavalieri Filho, Sérgio. Programa de responsabilidade civil, 2ª ed., p. 78. Malheiros Editores).

Em mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. VALOR ÍNFIMO.
DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO.
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior entende que “a caracterização do dano moral exige que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da personalidade.
(...)
3. "A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente, como ocorreu na presente hipótese"
(
AgInt
no
AREsp
1.354.773/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019,
DJe
de 24/04/2019). 4. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1948000 SP 2021/0210262-4, Data de Julgamento: 23/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/06/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RENOVATÓRIA C/C MANUTENÇÃO DE ALUGUEL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL - RECONHECIMENTO DE FUNDO DE COMÉRCIO NÃO COMPROVADA – DANOS MORAIS – MEROS ABORRECIMENTOS – LUCROS CESSANTES – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO. Se o direito de renovação da locação não foi exercido pelo locatário, não há falar no reconhecimento de proteção ao fundo de comércio.
Para a caracterização da responsabilidade ensejadora da indenização por dano moral é essencial a ocorrência de três fatores: o dano, a ação do agente e o nexo causal, o que, no caso, não restou demonstrado.

[...]

(TJ-MT 00013652920178110029 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 13/10/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2022)

Deste modo, ausente comprovação de danos à honra e à reputação do autor, bem como inexistent
es elementos que indiquem vexame, humilhação ou maiores prejuízos ao recorrente, não há que se falar em reparação por danos morais.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024